Tribunal: TCU
Processo: 004.803/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900022026, modalidade Pregão e Uasg 257053 (Objeto: Solução integrada de transporte, compreendendo locação de veículos e disponibilização de motoristas, sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 1115/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90002/2026, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul (Dsei/ISul) do Ministério da Saúde, com valor estimado de R$ 84.726.540,96, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de transporte, através da locação de veículos e disponibilização de motoristas, livre de quilometragem, sem combustível, com seguro total e manutenção, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Considerando que o denunciante alega a existência de inconsistências nos quantitativos de motoristas, deficiência na comprovação de aptidão técnica por subcomponente, ausência de exigência de Capital Circulante Líquido (CCL) e prazo de experiência insuficiente (3 anos); Considerando que, quanto à qualificação técnica e econômico-financeira, o órgão jurisdicionado agiu dentro de sua margem discricionária, não havendo obrigatoriedade legal de fragmentação da qualificação por subcomponente ou de exigência de índices específicos como o CCL, desde que os critérios adotados sejam proporcionais e fundamentados, tendo agido em conformidade com a Lei 14.133/2021 e com a IN Seges/ME 81/2022; Considerando, de igual modo, que o prazo de experiência de três anos é compatível com a jurisprudência desta Corte, visando não restringir indevidamente a competitividade; Considerando, por outro lado, a existência de plausibilidade jurídica no que tange às inconsistências textuais, especificamente na "Relação de Itens" que indicava apenas uma unidade para a prestação de serviço de motoristas, em divergência com o Termo de Referência (TR), que detalhava corretamente os postos e motoristas por cidade; Considerando que a Administração se omitiu ao não se manifestar nem corrigir tal divergência após ser instada por meio de impugnação, o que afronta o princípio da autotutela e o dever de revisão criteriosa do instrumento convocatório; e Considerando, contudo, que tais falhas não comprometeram a competitividade nem o resultado do certame, visto que vinte empresas apresentaram propostas e a proposta classificada em segundo lugar oferece um desconto de 12,76% em relação ao valor estimado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, incisos III e V, alínea "a"; 234, 235 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir a medida cautelar pleiteada, bem como em determinar o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência ao Dsei/ISul das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.803/2026-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Saúde - Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ciência: 1.8.1. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul (Dsei/ISul) do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90002/2026, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. inconsistências textuais no Edital e seus anexos, relacionadas à quantidade total para a prestação de serviço de motorista, a qual constava da Relação de Itens apenas uma unidade, de forma diferente do TR que discriminava várias unidades, divididas por cidades, em afronta aos princípios da transparência, da vinculação ao edital, da razoabilidade, da competitividade, da celeridade e da economicidade previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; e 1.8.1.2. ausência de manifestação sobre a totalidade da impugnação ao Edital, quando não respondeu ao questionamento sobre as inconsistências textuais no Edital e seus anexos, relacionadas à quantidade total para a prestação de serviço de motorista, a qual constava da Relação de Itens apenas uma unidade, de forma diferente do TR que discriminava várias unidades, divididas por cidades, além de não promover sua correção, em afronta ao art. 164 da Lei 14.133/2021, ao princípio da autotutela e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1414/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Jorge Oliveira).